Tribunal: CARF
Processo: 10120.730834/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730834/2013-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.137 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrentá-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730834/2013-63
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo
(mercado interno), relativamente ao 1o trimestre de 2011, no valor de R$ 90.474,41.
A contribuinte apresentou diversos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de crédito acumulado dessas
contribuições decorrentes de exportação, durante o período compreendido entre abril de 2010 a
junho de 2012. Em decorrência disso, foi iniciada fiscalização com a finalidade de verificar a
apuração dos valores solicitados (Relatórios de Fiscalização de e-fls. 40/61).
Como resultado dessa fiscalização, diversos pedidos de ressarcimento foram
indeferidos bem como compensações não foram homologadas, decorrente da glosa de créditos
admitidos pelo contribuinte na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos.
Inconformada com o indeferimento, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese: i) cerceamento de defesa; ii) relação de causa e efeito
existente entre este e o processo 10120.725.754/2015-16; iii) o conceito de insumo na não
cumulatividade das contribuições abrange qualquer gasto estritamente necessário para a
obtenção das receitas que conformam a base de cálculo; iv) direito a crédito no tocante aos fretes
entre estabelecimentos da empresa (matérias-primas e produtos acabados); às despesas com
armazenagem e frete extemporâneos, às despesas com armazenagem consideradas
indevidamente como prescritas, bens e serviços utilizados como insumos e a despesas com
material de uso e consumo; e v) crédito presumido (biodiesel, produtos destinados à alimentação
e farelo de girassol) (e-fls. 84/137).
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ conforme acórdão abaixo
ementado (e-fls. 206/247):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS E EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA A FORMAÇÃO DE LOTE.
Somente se admite a apuração de créditos a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lote para transporte marítimo,
caso o serviço de transporte tenho sido contratado após a venda das mercadorias
transportadas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
GIRASSOL
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos
do artigo 373 da Lei no 13.105/2005 – Novo Código de Processo Civil.
COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Em observância ao princípio da verdade material, na impugnação, a contribuinte pode
juntar documentos, comprovar e demonstrar fatos que ocasionaram a glosa de créditos
e/ou lançamento. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário interposto repisa os principais argumentos da Manifestação
de Inconformidade, com apresentação de documentos adicionais em especial sobre os créditos
sobre frete entre estabelecimentos e sobre o crédito presumido decorrente de sua atividade
agroindustrial (e-fls. 253/302).
Inicialmente, houve redistribuição, por conexão, para esta Primeira Turma, assim
como conversão do julgamento em diligência pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
também da Terceira Seção, para que a unidade de origem se manifestasse nos seguintes termos
(e-fls. 3259/3273):
a) diante do fato de os documentos acostados ás fls. 309 a 3.204 se constituírem em fato
novo, manifeste-se a fiscalização sobre tais documentos;
b) analise a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos
apropriados, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras, para quantifica-los,
desprezando os critérios de apuração exigidos para os créditos básicos e considerando a
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

data de prescrição como a data de emissão da nota de fiscal de aquisição ou
contabilização de tais créditos;
c) manifeste-se a respeito das alegações da recorrente a respeito do erro formal na
informação constante da planilha Excell quanto 'as aquisições de pessoas físicas ou
jurídicas, se são procedentes ou não;
d) elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados;
e) cientifique a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo para
manifestação.
No retorno a esta Turma, o Recurso Voluntário foi julgado em 23/04/2019, dando-
se parcial provimento ao recurso, cujo acórdão foi assim ementado (e-fls. 3275/3302):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos, não é necessária retificar as
DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido lançados, tampouco as respectivas
DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011).
Foram opostos Embargos de Declaração pela contribuinte suscitando os vícios de
omissão no tocante à tese de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e
obscuridade, este último com os seguintes fundamentos (e-fls. 3312/3320):
2.2.7. Nesse sentido, a decisão, realmente, acolhe a pretensão da Embargante, no
entanto, ao estabelecer que a apropriação extemporânea de créditos das contribuições
sociais é possível, contudo, observados os demais requisitos legais, sem sequer
enumerar quais são esses requisitos, essa Turma deu à fiscalização um verdadeiro
cheque em branco, o que poderá tornar inócuo o julgado.
2.2.8. Ora, em nenhum momento a fiscalização questionou a procedência e/ou
existência dos créditos postulados. Contrário disso, ela se ateve a promover a glosa ao
argumento de se tratarem de créditos apropriados a destempo, evidenciando, assim, ser
unicamente essa a motivação de sua conduta.
Os aclaratórios foram admitidos em parte, conforme Despacho de e-fls.
3324/3329:
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à Embargante, visto que
referida preliminar foi arguida desde a 5Manifestação de Inconformidade, tendo sido
apreciada pela 6decisão de primeira instância e reiterada no subitem 72.1.1 do Recurso
Voluntário, não constando apreciação pela decisão embargada.
Assim, em relação à primeira matéria, os embargos devem ser acolhidos.
QUANTO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS BÁSICOS RELATIVOS ÀS
DESPESAS
COM
ARMAZENAGENS
E
FRETES
SOBRE
VENDAS,
CONSIDERADO COMO EXTEMPORÂNEOS
(...)
Verifica-se que demonstrou a decisão embargada expressamente o entendimento
fazendário e a motivação, com base na legislação e em precedentes do CARF que levou
o colegiado, nos termos do voto condutor a reformar a decisão de piso, visto que esta
havia ratificado o feito fiscal.
Trazendo-se à colação as lições doutrinárias assinaladas na parte introdutória do
presente exame, mutatis mutandis ao processo administrativo fiscal e às disposições
regimentais já destacadas, cabe registrar que o vício apontado de obscuridade, não se
confirmou na análise do acórdão embargado, uma vez que nada há a ser explicitado que
já não esteja demonstrado na decisão por seus próprios fundamentos, demonstrando a
embargante pleno conhecimento do que restou decidido.
Assim, em relação à segunda matéria, os embargos NÃO devem ser acolhidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidos.
No presente caso, a Embargante requer que seja reconhecida a alegada omissão no
acórdão no tocante à alegação de cerceamento de defesa.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de
acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à harmonia lógica e
à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado,
exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual do vício suscitado.
Omissão - Cerceamento de defesa
Conforme antecipado no relatório, a Embargante apresentou diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de
crédito acumulado dessas contribuições decorrentes de exportação, durante o período
compreendido entre abril de 2010 a junho de 2012, sendo iniciada fiscalização com a finalidade
de verificar a apuração dos valores solicitados. Dentre os vários processos, encontra-se o
presente feito.
Desse modo, nada obstante as diversas verificações, todas as matérias foram
descritas de forma pormenorizada nos Relatórios de Fiscalização, sendo devidamente
explicitadas à contribuinte, de forma clara, não havendo qualquer prejuízo ao amplo direito de
defesa.
Corrobora tal constatação o fato de que a Embargante apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário com alegações de mérito específicas em relação a todos os
créditos objeto de glosa, inclusive apontando o respectivo item constante do Relatório de
Fiscalização:
II – Dos fundamentos para reforma do Acórdão
2.1.1 – Preliminar – cerceamento do direito de defesa
2.2 – Breve explanação sobre o conceito de insumos para efeitos da apuração de
créditos do PIS/PASEP e da COFINS
2.3 – Despesas com fretes entre estabelecimentos da recorrente
2.4 – Despesas de armazenagem e fretes extemporâneos
2.5 – Despesas de armazenagem prescritas
2.6 – Serviços utilizados como insumos
2.7 – Bens utilizados como insumos
2.7.1Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta ausência de
inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

2.7.2Improcedência da não aceitação da tomada de créditos de PIS/PASEP e COFINS
sobre materiais de uso e consumo
2.7.3Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre fretes entre
estabelecimentos da recorrente, inerentes á matériaprima
2.8 – Créditos presumidos
(i)Direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS nas aquisições de “sebo” para
a produção de biodiesel
(ii)Direito ao crédito presumido de PIS/PAASEP e COFINS nas vendas no mercado
interno de “farelo de girassol”
2.9. Do estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão, no mercado
interno, de farelo de soja
2.10 Estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão, de farelo de
soja
- Glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
Como exemplo ainda mais específico, cita-se o seguinte trecho do Recurso
Voluntário (e-fl. 285/286):
2.7. Bens utilizados como insumos (item IV do Relatório Fiscal):
2.7.1. Da glosa (indevida) de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta
ausência de inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais.
2.7.1.1. No decorrer da análise efetuada pela fiscalização, ao apreciar os valores
inseridos pela Recorrente no DACON, inerentes àquilo que foi qualificado como "bens
utilizados como insumos", narra a autoridade administrativa que boa parte das notas
fiscais de uso e consumo não foi localizada nos arquivos digitais transmitidos à Receita
Federal ou ao Sped Fiscal.
Assim, verifica-se que a contribuinte teve pleno conhecimento de todos os fatos e
aspectos inerentes à autuação, em condições de elaborar todas as peças de defesa.
Nesse trilhar, oportuno o excerto do voto relativo ao Acórdão no 3401-009.169,
desta mesma turma, em relação ao mesmo contribuinte, de relatoria do ilustre Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com
minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que
descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a Embargante defendeu-se de
todos os fundamentos da fiscalização – não por outro motivo, aliás, teve seu recurso
parcialmente provido por esta Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo
Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no presente
caso; a Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus
argumentos conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.
Sendo assim, de fato no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não
houve apreciação da alegação de cerceamento de defesa. No entanto, quanto ao cerne do
argumento, razão não assiste ao contribuinte.
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730834/2013-63

Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e voto pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes, mantendo, no mais, integralmente a decisão desta Turma.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital